Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0714419-75.2024.8.07.0000. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, declarou extinto o feito executivo nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão de extinção da dívida por nulidade superveniente do título judicial exequendo.
2. A ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1333674, proferido pela e. 3a Turma Cível, que manteve a sentença de procedência da pretensão formulada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – Sinpro/DF, na ação coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018. No título coletivo, reconheceu-se o direito dos professores integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal ao reajuste de vencimentos nos moldes do art. 17, inciso I, anexo VII, da Lei n. 5.105/2023, bem como ao pagamento retroativo das diferenças salariais que deveriam ter sido pagas a partir de 1o/9/2015. O trânsito em julgado ocorreu em 12/3/2024.
3. Em decisão monocrática proferida em 18/4/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória foi deferido para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da ação. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037629 da 2a Câmara Cível). Embargos de declaração opostos pelo Sinpro/DF e Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal pendentes de julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da suspensão do feito executivo na origem, em razão da superveniência do julgamento de mérito da ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1333674 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018 proposta pelo Sinpro/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
6. A despeito de a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, ter sido julgada parcialmente procedente, a suspensão do feito executivo até o julgamento da matéria pelos Tribunais Superiores é medida que se impõe, a fim de assegurar a efetiva e justa prestação jurisdicional e preservar os interesses das partes até o desfecho da demanda rescisória, diante da possibilidade de modificação do julgado e reconstituição da eficácia do título exequendo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença de extinção cassada.